Tribunal: TJSP
Processo: 1020780-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de acordo judicial em face de terceiro prejudicado c/c pedido liminar – Extinção do processo, sem resolução de mérito – Impugnação ao valor da causa acolhida para elevar o valor da causa ao valor do acordo judicial – Questão inicialmente atacada por agravo de instrumento e mandado de segurança inadmitidos – Devolução da matéria à instância recursal (CPC, art. 1.009,

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de acordo judicial em face de terceiro prejudicado c/c pedido liminar – Extinção do processo, sem resolução de mérito – Impugnação ao valor da causa acolhida para elevar o valor da causa ao valor do acordo judicial – Questão inicialmente atacada por agravo de instrumento e mandado de segurança inadmitidos – Devolução da matéria à instância recursal (CPC, art. 1.009, §2o) – Causa que apresenta proveito econômico imediato inferior ao valor acolhido em impugnação ao valor da causa, pois o crédito que reclamam as autoras da corré é inferior ao valor do acordo judicial celebrado e que ora pretendem ver anulado para que sua devedora tenha patrimônio para responder ao crédito reclamado – Correção nesta instância, com determinação do recolhimento do valor da diferença devida – Sentença de extinão anulada.

Dispositivo: Recurso de apelação das autoras parcialmente provido com observação e determinação e prejudicado o dos réus.